Tribunal: TJMT
Processo: 0005366-15.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005366-15.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.110.671-03 (APELANTE), LEILA SOUSA DA SILVA - CPF: 008.524.532-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE – CONDENAÇÃO PRESERVADA – JULGADO DO TJMT – AMEAÇA – PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO AGENTE – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO CONSERVADA – PENA-BASE – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – PEDIDO EXPRESSO – DECISÃO DO TJMT –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS

PENAS .

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas [...], sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (TJMT, AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042)

“
Não há [...] falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher está demonstrada, de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes desta natureza –, e corroborada pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual.”
(TJMT, AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007)

A potencial consciência da ilicitude, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(TJMT, AP NU 0006463-84.2017.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005366-15.2018.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): TIAGO INACIO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TIAGO INACIO DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 673232), que o condenou por lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) pelos danos causados à vítima – art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
,

do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 - (ID 109851161- fls. 1/19).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por lesão corporal e ameaça; 2) a culpabilidade teria sido depreciada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido [por lesão corporal e ameaça]. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 109851163).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 109851169).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos perpetrados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9º, e art. 147, do CP c/c Lei n. 11.340/2006). 1. Pretende-se a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas provas testemunhais e documentais angariadas ao feito, especialmente em razão da compatibilidade entre a versão narrada e as lesões corporais registradas. 2. Subsidiariamente, objetiva-se a retificação da dosimetria penal, especialmente no que concerne a reprimenda basilar imposta ao recorrente, ante a indevida negativação da culpabilidade do acusado. POSSIBILIDADE. Ausência de fundamentação idônea. Necessária a elaboração de novo cálculo penal para que seja afastada a negativação da circunstância judicial afeta à culpabilidade do agente, ao passo que constatada dentro da normalidade típico normativa. Parecer pelo PROVIMENTO PARCIAL do apelo defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 114466950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]. 1) no dia 10/4/2018, no período da manhã, na residência da vítima, localizada na Avenida Rio Grande do Sul, Bairro Parati,

em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por palavras,

ameaçou causar mal injusto e grave

contra a namorada Leila Sousa da Silva; e com empurrões, ofendeu a integridade corporal

e a saúde da namorada

Leila Sousa da Silva, provocando escoriações [...].

2) em 10/4/2018, por volta das 19h 10min, na residência da irmã da vítima, localizada na Avenida Rio Grande do Sul, Bairro Parati,

em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por palavras e atos, ameaçou de causar mal injusto e grave

contra a namorada

Leila Sousa da Silva [...].

Consta que o denunciado e a vítima mantinham relacionamento extraconjugal desde o inicio do ano corrente.

No dia e local dos fatos, no período da manhã, com ciúmes, devido a vítima estar se relacionamento amorosamente com outro homem, o denunciado foi na quitinete da vítima empurrou-a contra a máquina de lavar,

causando as lesões acima citadas e disse: “vou quebrar a sua cara sua puta” sendo necessária a intervenção de populares para deter o denunciado, enquanto a vítima saiu do local.

À noite, o denunciado foi na residência da irmã da vítima, descontrolado, em posse de uma arma de fogo, arrombou o portão da casa e disse que iria matá-la.

Acionada, a policia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos. [...].”

(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 109852604- fls. 4/6)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL) – DA DATA DE 10/04/2018, ÀS 19h50.

[...].No que tange à AUTORIA delitiva, observo que restou plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato.

Consigno que o depoimento da vítima em sede extrajudicial encontra-se encartado ao ID Num. 37848552 - Pág. 16/17. Já em Juízo, a vítima Leila Sousa da Silva declarou o seguinte (mídia ID Num. 54309504 - Pág. 1): “in verbis”:[...].

O depoimento da informante Sirlane Sousa Da Silva em sede extrajudicial encontra-se anexado ao ID Num. 37848552 - Pág. 48. Em Juízo, a mesma declarou conforme transcrição abaixo (mídia ID Num. 56389379 - Pág. 1): “in verbis”:[...].

O interrogatório do acusado em sede extrajudicial encontra-se encartado junto ao ID Num. 37848552 - Pág. 32/34. Em Juízo, o denunciado Tiago Inacio de Oliveira prestou o seguinte depoimento (mídia ID Num. 56389379 - Pág. 1): “in verbis”:[...].

Consigno que, pelas provas contidas no processo restou demonstrado o dolo do acusado, que teve a nítida intenção de amedrontar a vitima e, para tanto, valeu-se de comportamento agressivo, ameaçando-a de morte. [...].

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam. Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas, visto que o acusado durante a audiência afirmou ter ameaçado a vítima. [...].

DO DELITO DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL)

[...]. A MATERIALIDADE do crime restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência n° 2018.116624, pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID Num. 37848552 - Pág. 11), Inquérito Policial nº 142/2018, Laudo de Lesão Corporal nº 783.A.18, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal nº 783.A.18 (ID Num. 37848552 - Pág. 27) tem o seguinte histórico:[...].

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável. Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos. Perante o Juízo, a vítima Leila Sousa da Silva declarou o seguinte (mídia ID Num. 54309504 - Pág. 1): “in verbis”: [...].

[...] Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam. Diante disso, estou convencida de que o acusado praticou o ato ilícito descrito na denúncia, vez que os depoimentos da vítima foram precisos quanto à autoria do crime demonstrando que Tiago Inacio de Oliveira cometeu o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) contra ela.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado TIAGO INACIO DE OLIVEIRA, pela prática dos crimes descritos nos Artigos 129, §9º, do Código Penal e 147 do Código Penal, sendo o segundo fato que ocorreu em 10/04/2018 às 19h50, em concurso material de crimes, Artigo 69 do Código Penal, na incidência da Lei 11.340/06 e ABSOLVÊ-LO do crime descrito no Artigo 147 do Código Penal referente ao primeiro fato descrito na exordial no período da manhã.

A seguir, passo à dosimetria da pena. [...].

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL), FATO OCORRIDO NO DIA 10/04/2018 ÀS 19h50:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

[...].

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I , da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Ainda na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Por tal razão, atenuo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena
l.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL)[...].

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

[...].

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida
.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.
[...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 109851161 -fls. 1/19)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está comprovada Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 783.A.18,

com

Mapa Topográfico para Localização de Lesões

- escoriações no terço inferior, anterior, do antebraço esquerdo

- (ID 109852604– fls. 26/30), o qual

não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Leila Sousa da Silva, vítima (ID 109852604 – fls. 17/18), Sirlane Sousa da Silva, irmã da vítima (ID 109852604- fls. 48/49), Claudio Robson Gomes de Campos e Ilario Vilela Silva, policiais militares (ID 109852604- fls. 14/15) e TIAGO INACIO DE OLIVEIRA, apelante (ID 109852604– fls. 32/34).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leila Sousa da Silva e Sirlane Sousa da Silva e o interrogatório de TIAGO INACIO DE OLIVEIRA (Relatório de Mídias - ID 109852636 e ID 109852633).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima e o apelante mantiveram relação extraconjugal no ano de 2018;

- Leila Sousa da Silva [vítima], nas fases policial e judicial, declarou que
sofreu agressão do apelante por ciúmes, sendo ferida no braço [isso aconteceu em sua casa]; na casa da sua irmã, Sirlane Sousa da Silva, ocorreram discussões ela e o apelante, quando ele

lhe agrediu com palavras que diminuíam “sua condição de mulher”; o apelante “
queria usar as fotos nuas da vítima para pressioná-la”; [...] ficou com medo do acusado matá-la e publicar as fotos; que saiu da cidade em 2018; [...]as brigas iniciaram por ciúmes do acusado em relação a vítima; [...] os dois tinham ciúmes; [...] o acusado falou que iria mandar as fotos para umas pessoas, mas não mandou; [...]as agressões e as ameaças na casa da irmã da vítima aconteceram; [...] a irmã da vítima presenciou os fatos
;
[...] que

de manhã o acusado a empurrou, querendo bater, mas não a ameaçou de morte; [...] a ameaça de morte foi a noite; [...]; que de manhã o acusado foi com agressão, para bater; [...] ficou nervosa, pois o acusado é grande; [...] não mordeu o braço do acusado; [...] estava com a irmã e a com a filha; [...] moravam um na frente do outro; [...] o acusado mandou os nudes da vítima para o pai da filha dela; [...] que de noite o acusado foi ate a casa da irmã da vítima; [...] estava com uma arma; [...] a arma não apareceu, mas o acusado estava com arma; [...]se escondeu; [...] a irmã se trancou dentro de casa com a filha da vítima; [...] se escondeu na parte do fundo do terreno da casa da irmã, com medo; [...] o acusado falou que iria acabar com a vítima e com a irmã dela”
(ID 109852604 – fls. 17/18 e Relatório de Mídias - ID 109852636 e ID 109852633);

- Sirlane Sousa da Silva [irmã da vítima], em Juízo, asseverou que a vítima e o apelante tiveram um caso; ele chegou a sua casa gritando/ nervoso e ameaçou sua irmã; que ele a “xingava” e dizia que iria matá-las [as duas] e pedia que saíssem da residência; que não saíram; que a vítima lhe contou que o apelante a empurrou, bem como uma vizinha da sua irmã confirmou que eles brigaram no período da manhã e ele a empurrou (Relatório de Mídias - ID 109852636 e ID 109852633);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, admitiu ter ameaçado a vítima de morte, mas negou tê-la agredido fisicamente (ID 109852604– fls. 32/34 e Relatório de Mídias - ID 109852636 e ID 109852633).

Dito isso, vejamos.

Os relatos da vítima, em ambas as fases do processo, de que o apelante lhe empurrou e a feriu no braço foi ratificado por Sirlane Sousa da Silva [irmã da vítima], cuja lesão está em conformidade na descrição constante do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 109852604– fls. 26/30).

Em ambiente doméstico, a palavra coerente e firme da vítima, corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher.

Em situação análoga, decidiu este e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas [...], sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Sendo assim, a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Quanto à ameaça de morte sofrida pela vítima, foi confirmada por ela, corroborada por Sirlane Sousa da Silva [sua irmã] e confessada pelo apelante, em ambas as fases da persecução penal, a elidir a pretensão absolutória.

Adota-se, aresto desta e. Câmara:

“Não há [...] falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher está demonstrada, de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes desta natureza –, e corroborada pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual.”
(AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.6.2021)

Logo, conserva-se a condenação por ameaça.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da lesão corporal:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base por lesão corporal em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção,
ou seja, 10 (dez) dias acima do mínimo legal,
ao considerar desfavorável a culpabilidade [“
a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”].

A potencial consciência da ilicitude, a imputabilidade e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12).

Afastada a depreciação da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base da lesão corporal para o mínimo legal de 3 (três) meses

de detenção.

Na segunda fase, torna-se a pena-base - 3 (três) meses de detenção - em provisória, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena da lesão corporal em 3 (três) meses de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Da ameaça:

Na primeira fase, o Juízo singular, igualmente, fixou a pena-base por ameaça em 1(um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
ou seja, 10 (dez) dias acima do mínimo legal,
ao considerar desfavorável a culpabilidade .

Como retrocitado, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa
“são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
” (Enunciado Criminal 12 do TJMT).

Com efeito, readéqua-se a pena-base da ameaça para o mínimo legal de 1(um) mês

de detenção.

Na segunda-fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser admissível
“a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes”
(AgRg no AREsp nº 1168233/ES – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.11.2018).

Por conseguinte, converte-se a pena provisória em 1 (um) mês de detenção.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, de modo que a pena definitiva da ameaça perfaz 1 (um) mês de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Diante do concurso material (CP, art. 69) totaliza-se a pena do apelante em 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

No que concerne à reparação de danos morais, o órgão do Ministério Publico formulou pedido de indenização por danos materiais e/ou morais na inicial acusatória e em sede de alegações finais (ID 109852604- fls. 4/6 e ID 109852641- fls. 7).

Sobre o tema, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP NU 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Desse modo, o valor indenizatório fixado [R$1.000,00] deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena por lesão corporal e ameaça a 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022